Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707440-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCILIA NUNES DE LUCENA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO A recorrente interpôs Recurso Extraordinário, não recolheu o preparo ao argumento de que litiga sob o pálio da justiça gratuita, no entanto tal informação não consta no processo, tampouco houve esse pedido na petição inicial, consoante decisões de ID 12461170 e 12461175. Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça é necessária, além da declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, a juntada de documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda, carteira de trabalho etc). Intime-se a recorrente para comprovar a sua hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, ou recolher o preparo recursal. Brasília-DF, 17 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal